Tribunal: TCU
Processo: 012.141/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 778283, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 778283, função null, que teve como objeto Capacitação Profissional de 870 pescadores artesanais, do litoral do Estado do Rio Grande do Norte, através da introdução tecnológica de equipamentos de georreferenciamento (GPS), adequação e substituição das velas das embarcações e manutenção preventiva de motores de rabeta. (no da TCE no sistema: 766/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 568/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio do Secretário de Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Moraes Saldanha, para o cumprimento do Acórdão 8169/2025-TCU-Primeira Câmara . Considerando que a mencionada decisão julgou irregulares as contas do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Considerando que a ciência da referida deliberação ocorreu em 9/1/2026 (peça 213), estabelecendo o dia 2/2/2026 como data-limite para o recolhimento do valor histórico do débito atualizado; Considerando que o requerente solicitou a dilação do prazo por mais 60 (sessenta) dias, sob a justificativa de necessidade de análise quanto à viabilidade do adimplemento dos valores junto à Fazenda Estadual (peça 215); Considerando que, nos termos do art. 39, § 1o, da Resolução-TCU 360/2023, a prorrogação de prazos no âmbito deste Tribunal é medida excepcional que depende da demonstração de justo motivo; Considerando que a justificativa apresentada - de natureza administrativa interna e relacionada à conveniência do ente federado - não se caracteriza como justo motivo capaz de suspender a eficácia de decisão definitiva do Colegiado, em fase de cumprimento de título executivo; Considerando, por fim, as razões expostas na instrução da unidade técnica (peça 216), no sentido de inexistir previsão regimental para a concessão da dilação pretendida nesta fase processual; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, ante a ausência de justo motivo que fundamente a excepcionalidade da dilação nesta fase processual, e informar ao requerente o teor desta decisão, alertando-o de que o transcurso do prazo original sem a devida comprovação do recolhimento ensejará a execução da dívida e o encaminhamento para cobrança judicial, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 012.141/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Governo do Estado do Rio Grande do Norte (08.241.739/0001-05); Guilherme Moraes Saldanha (XXX.288.674-XX); Tarcisio Bezerra Dantas (XXX.250.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Tavares de Abreu Lima (15421-B/OAB-RN), representando Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.